Tribunal: TJMT
Processo: 1011711-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011711-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), MOISES NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 862.665.602-59 (PACIENTE), FRANCISCO MASCARENHAS DE OLIVEIRA - CPF: 007.532.402-46 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE 2 (DUAS) PISTOLAS CALIBRE .40, 3 (TRÊS) CARREGADORES E 27 (VINTE E SETE) MUNIÇÕES. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO 43, DA TCCR/TJMT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada nos autos de prisão em flagrante, que homologou as prisões em flagrante e as converteu em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, fundamentação genérica lastreada na gravidade abstrata dos delitos, fragilidade da imputação de vínculo com facção criminosa, ausência de contemporaneidade e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixa.

II. Questão em discussão:
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está amparada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o contexto fático revelam risco à ordem pública; (iii) determinar se os dados investigativos relativos à suposta vinculação dos pacientes a facção criminosa constituem fundamento idôneo à segregação cautelar; (iv) definir se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional; e (v) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos autos de apreensão, dos laudos preliminares de eficiência e das circunstâncias do flagrante, notadamente a localização de 2 (duas) pistolas calibre .40, 3 (três) carregadores e 27 (vinte e sete) munições, sendo uma das armas com numeração suprimida.

2. A decisão impugnada não se funda na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos do caso, consistentes na natureza do armamento apreendido, na ocultação estratégica do material bélico em local distante e no contexto investigativo de atuação organizada e armada.

3. A apreensão de armas de uso restrito, uma delas com numeração suprimida, aliada ao
modus operandi
empregado, evidencia periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. As informações de inteligência policial acerca da suposta integração dos pacientes à facção criminosa não aparecem isoladas, pois se corroboram com a apreensão do armamento, com a indicação do esconderijo por um dos custodiados e com o contexto fático apurado, de modo que constituem elemento idôneo para reforçar a segregação cautelar.

5. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, diante da prisão em trânsito, em região de difícil fiscalização, da fragilidade dos vínculos com o distrito da culpa e do risco concreto de evasão.

6. A contemporaneidade da medida está evidenciada, pois a prisão em flagrante ocorreu em 07/03/2026 e a conversão em preventiva foi realizada em audiência de custódia no dia 08/03/2026, sem hiato temporal relevante entre os fatos e o decreto constritivo.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum libertatis
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, porque o quadro fático revela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva mostra-se idônea quando fundada em elementos concretos extraídos da apreensão de armamento de uso restrito, inclusive com numeração suprimida, e do modus operandi revelador de especial periculosidade. 2. Informações de inteligência policial podem amparar a custódia cautelar quando corroboradas por dados objetivos colhidos no flagrante e no caderno investigativo. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, de forma concreta, o
periculum libertatis
. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica quando a conversão do flagrante ocorre imediatamente após os fatos, no mesmo contexto de risco atual à ordem pública e à aplicação da lei penal. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se mostram insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310, §§ 2o e 5o, 312, § 2o, 313 e 319, do CPP; art. 16, da Lei n. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no RHC n. 200.248/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 09/09/2024, DJe 12/09/2024.
TJMT
– Enunciado 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
MOISÉS NASCIMENTO DE SOUZA
e
FRANCISCO MASCARENHAS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína (MT) que, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1000506-44.2026.8.11.0105, em sede de audiência de custódia, homologou as prisões em flagrante e as converteu em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão que se vê no Id. 354287864 – p. 99-108.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão se amparou na gravidade abstrata dos delitos e em ilações genéricas acerca da periculosidade dos pacientes.

Afirma que ambos são primários, possuem bons antecedentes, trabalho e residência fixa, de modo que inexistiria
periculum libertatis
apto a justificar a medida extrema.

Aduz, ainda, que a alegação de envolvimento dos pacientes com facção criminosa estaria fundada unicamente em “informações de inteligência policial”, desprovidas de elementos concretos e judicializados, não sendo suficientes, por si sós, para embasar a segregação cautelar.

Sustenta também a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, bem como a falta de fundamentação idônea quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos requer, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem, para revogar, em definitivo, a custódia preventiva decretada em desfavor de
Moisés Nascimento de Souza
e
Francisco Mascarenhas de Oliveira
, com eventual aplicação de cautelares diversas, caso necessário.

Inicial instruída com os documentos de Id. 354287864

O pedido liminar foi indeferido (Id. 354513862).

Informações prestadas no Id. 354831378.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem (Id. 356503363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em tela verifico que os pacientes foram presos em flagrante em 06/03/2026, sob a imputação da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, tendo a autoridade apontada como coatora convertido a custódia em preventiva em audiência de custódia.

A impetração sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (ii) fundamentação genérica, lastreada na gravidade abstrata do delito, (iii) fragilidade da imputação de vínculo com facção criminosa, por fundada apenas em informações de inteligência, (iv) ausência de contemporaneidade, e (v) possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, em razão da primariedade, trabalho e residência fixa dos pacientes.

A questão encaminhada a esta Corte cinge-se a verificar se a decisão que converteu o flagrante em preventiva, está ou não apoiada em elementos concretos de periculosidade, aptos a justificar a medida extrema, à luz dos arts. 312 e 313, do CPP, bem como se há espaço para substituição por cautelares do art. 319, do CPP.

A prisão preventiva foi decretada com base na presença de indícios de autoria e materialidade, consubstanciados, entre outros elementos, nos autos de apreensão e laudos preliminares de eficiência de arma de fogo, bem como em circunstâncias concretas descritas no caderno investigativo, inclusive a apreensão de duas armas de fogo de uso restrito, três carregadores e 27 (vinte e sete) munições, sendo mencionada, ainda, a existência de arma com numeração raspada.

Além disso, a representação policial e a decisão de custódia fazem referência a dados investigativos segundo os quais, em tese, os pacientes estariam associados ao “Comando Vermelho”, circunstância que, somada à natureza do armamento apreendido e ao contexto fático descrito na origem, foi valorada para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda que a defesa sustente fragilidade desses elementos, a aferição exauriente de sua consistência demanda exame mais aprofundado, providência incompatível com a estreita via liminar.

Ouvidos perante a autoridade policial, os pacientes exerceram o direito de permanecerem em silencio. Lado outro, consta no Boletim de Ocorrência

2026.74918 que:

EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO A FACÇÕES CRIMINOSAS NO MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA
RECEBEU INFORMAÇÕES ACERCA DE DOIS INDIVÍDUOS FACCINADOS QUE PODERIAM CHEGAR AO DISTRITO DE GUARIBA, FINS DE TOMAR OS PONTOS DE DROGAS E MANTER O COMÉRCIO NAQUELA COMUNIDADE
. AINDA
SEGUDO INFORMAÇÕES, OS CRIMINOSOS SERIAM DISCIPLINAS DO "CV" E QUE SERIAM ORIUNDOS DO ESTADO DE RONDÔNIA-RO
. DIANTE DOS FATOS, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUE ESTAVA REALIZANDO O PATRULHAMENTO RURAL NA REGIÃO, DESLOCOU PARA O DISTRITO DE GUARIBA, NA DATA DE 06/03/2026, FINS DE DAR APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DAQUELE NPM.
POR VOLTA DAS 20H40MIN, ESTA EQUIPE DE FT RECEBEU INFORMAÇÕES ACERCA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO DOIS HOMENS E UMA MOTOCICLETA
, OCORRIDO NA ENTRADA DA CIDADE QUE, PELA GRAVIDADE,
OS ENVOLVIDOS NÃO QUISERAM ACEITAR APOIO DE TERCEIROS E QUE NÃO ERA PARA ACIONAR AMBULÂNCIA E NEM A POLÍCIA MILITAR
. NO ENTANTO,
UMA TESTEMUNHA QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR
, VENDO A GRAVIDADE DE UM DOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE,
PRESTOU SOCORRO E O CONDUZIU ATÉ À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DO DISTRITO.
DIANTE DA NEGATIVA DOS ENVOLVIDOS DE
NÃO ACEITAR AJUDA E
DIZER QUE NÃO PODERIAM ACIONAR A POLÍCIA MILITAR, FEZ COM QUE AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO LEVANTASSEM SUSPEITAS
. DESTE MODO, UMA EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATÉ À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FINS DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO ACIDENTADO, BEM COMO REALIZAR A CHECAGEM ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ALGUM ILÍCITO. NO LOCAL, FOI DEPARADO COM UM INDIVÍDUO RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO E QUE SE IDENTIFICOU POR
FRANCISCO MASCARENHAS DE OLIVEIRA
, NATURAL DE PORTO VELHO-RO.
INDAGADO ACERCA DOS FATOS RELACIONADO AO ACIDENTE, RESPONDEU QUE NÃO ERA DO DISTRITO DE GUARIBA E QUE ESTARIA DESLOCANDO COM O SEU AMIGO POR NOME MOISÉS
SENTIDO À CIDADE DE COLNIZA-MT, QUANDO VIERAM A SOFRER UMA QUEDA BRUSCA DE MOTOCICLETA. INDAGADO ACERCA DO MOISÉS, NÃO SOUBE INFORMAR O PARADEIRO DELE, MAS QUE ELE TAMBÉM NÃO ERA DO DISTRITO DE GUARIBA.
DIANTE DAS CONVERSAS DESCONEXAS, LEVANTOU A SUSPEITA DE QUE OS DOIS INDIVÍDUOS ACIDENTADOS PODERIAM SER OS CRIMINISOS QUE HAVIAM CHEGADO NO DISTRITO
. DURANTE A CONTINUIDADE DAS BUSCAS EM IDENTIFICAR O OUTRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE,
FOI VISUALIZADO QUE UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS
PELO PRIMEIRO, HAVIA CHEGADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUE DE IMEDIATO FORA ABORDADO.
O SEGUNDO ENVOLVIDO NO ACIDENTE FOI IDENTIFICADO POR MOISÉS NASCIMENTO DE SOUZA, O QUAL RELATOU QUE IRIA RECEBER UM VALOR DE R$ 300(TREZENTOS REAIS) PARA LEVAR O SUSPEITO IDENTIFICADO POR FRANCISCO ATÉ COLNIZA-MT, FINS DE BUSCAR UMA CERTA QUANTIA EM DROGAS E O LEVAR ATÉ AO DISTRITO DO GUATÁ (TRÊS FRONTEIRAS), NO ENTANTO, DEVIDO AO ACIDENTE, PERMANCERAM PELO DISTRITO DE GUARIBA. MOISÉS INFORMOU AINDA QUE FRANCISCO É MEMBRO (DISCIPLINA) DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E QUE SE ESTABELECERIA NA REGIÃO
. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, AS EQUIPES POLICIAIS RECEBEU INFORMAÇÕES QUE OS SUSPEITOS PODERIAM ESTAR EM POSSE DE DUAS ARMAS DE FOGO. INDAGADO ACERCA DAS ARMAS,
O SUSPEITO MOISÉS RESPONDEU QUE DE FATO HAVIA DUAS ARMAS DE FOGO, PORÉM ELES HAVIAM DEIXADO ENCONDIDO ÀS MARGENS DA MT-206 SENTIDO GUATÁ, A CERCA DE 120KM DO DISTRITO DE GUARIBAMT
, A MANDO DE UM HOMEM, O QUAL NÃO SOUBERAM IDENTIFICAR, MAS QUE É CONHECIDO POR "JUNIOR" E QUE TAMBÉM É MEMBRO DO "CV".
DIANTE DAS DECLARAÇÕES ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZOU DILIGÊNCIAS ATÉ AO LOCAL INFORMADO PELOS SUSPEITOS E LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR DUAS ARMAS DE FOGO, TIPO PISTOLAS CAL. 40, COM TRÊS CARREGADORES E UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE MUNIÇÕES INTACTAS DE MESMO CALIBRE
. SENDO UMA PISTOLA DE No DE SÉRIE: SHP38068 E OUTRA DE
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO AOS SUSPEITOS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ AO NPM DE GUARIBA PARA A CONFECÇÃO DO BOPM. (grifos meus) (Id. 354287864 – p. 41-44).

Verifico que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com o seguinte fundamento:

(...) A
materialidade
está
comprovada pelos Autos de Apreensão e Laudos de Eficiência das duas pistolas calibre .40 e das munições
(id. 225753680, 225753679, 225753689 e 225753688). Os
indícios de autoria são robustos, decorrentes da situação de flagrância, onde os próprios custodiados indicaram o local onde haviam ocultado o armamento (às margens da rodovia MT-206)
.

Assim, verifica-se que
a liberdade dos custodiados representa risco concreto à ordem pública
.

Primeiramente,
pela gravidade concreta do delito e
modus operandi
:
foram apreendidas duas armas de fogo de alto poder lesivo (pistolas calibre .40), sendo uma delas com numeração suprimida
, circunstância equiparada a crime hediondo.
A ocultação das armas em local distante (120km) demonstra planejamento e tentativa de burlar a fiscalização
.

Ademais,
os autos trazem informações de inteligência policial indicando que os custodiados seriam integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho", oriundos de Rondônia, com a missão específica de atuar como "disciplinas" e tomar pontos de tráfico na região de Guariba/Colniza. Tal fato, aliado ao armamento pesado apreendido, indica periculosidade social elevada e risco de reiteração delitiva em conflitos de facções
.

Conforme entendimento do Egrégio TJMT, a existência de indícios de vinculação do agente a organização criminosa, extraídos do contexto de operação policial, reforça a necessidade da medida para interromper possíveis atividades ilícitas, nos termos do art. 310, §§ 2o e 5o, do CPP. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10013501820268110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026).

Há também risco à aplicação da lei penal.
O custodiado Francisco é natural de Porto Velho/RO e ambos foram detidos em trânsito numa região de fronteira agrícola e de difícil fiscalização
.
O vínculo com o distrito da culpa mostra-se frágil
, havendo risco real de evasão caso colocados em liberdade.

Sobre a proporcionalidade da medida
, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (
Overintrusion
ou
Übermassverbot
), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (
Underintrusion
ou
Üntermassverbot
), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.

No caso concreto,
constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais do envolvido
. (grifos meus) (Id. 354287864 – p. 99-108).

Os elementos informativos constantes dos autos evidenciam, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pois conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, os pacientes foram presos em flagrante em 07/03/2026 e houve apreensão de duas pistolas Taurus calibre .40, com três carregadores e 27 munições calibre .40. A autoridade informou, ainda, que a custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 08/03/2026.

O decreto de prisão se apoiou, entre outros elementos, nos autos de apreensão e laudos preliminares de eficiência, bem como nas circunstâncias concretas do caderno investigativo, inclusive a apreensão de armamento de uso restrito, com referência a arma com numeração raspada.

Além disso, consta que um dos pacientes (Moises) indicou o local onde o armamento estava ocultado, às margens da rodovia MT-206, o que densifica o quadro indiciário e afasta, ao menos nesta via estreita, a alegação de ausência de lastro mínimo probatório.

Em sede de
Habeas Corpus
não é possível substituir a cognição sumária própria da tutela da liberdade por exame exauriente da prova, sobretudo para desconstituir, de plano, a versão acolhida no decreto prisional.

Ao que se denota, a análise dos autos conduz à conclusão de inexistir o alegado constrangimento ilegal, porquanto a manutenção da prisão se monstra, por ora, indispensável para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do delito, aliado à ocorrência de violência doméstica ao longo dos anos, inclusive mediante uso de arma de fogo, tal qual relatado pela própria vítima.

Ao meu sentir está, portanto, evidenciado o
fumus comissi delict
.

No que pertine à garantia da ordem pública, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão de origem não decretou a prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, pois apontou fundamentos concretos e individualizados:, a saber: (i) apreensão de duas armas de fogo de alto poder lesivo, ambas calibre .40 (uma delas com numeração suprimida); (ii) ocultação do armamento em local distante cerca de 120 km, evidenciando planejamento e tentativa de burlar a fiscalização; (iii) informações de inteligência apontando que os custodiados seriam ligados ao “Comando Vermelho”, oriundos de Rondônia, com a missão de atuar como “disciplinas” e tomar pontos de tráfico na região de Guariba/Colniza; e (iv) risco de reiteração delitiva em contexto de disputa entre facções.

Esse conjunto não traduz mera invocação retórica da gravidade do tipo penal. Ao contrário, revela gravidade concreta da conduta, extraída do
modus operandi
, da natureza do armamento, da forma de ocultação e do contexto investigativo de atuação organizada e armada, fatores que legitimam a custódia para resguardar a ordem pública.

A jurisprudência admite a prisão preventiva quando fundada em elementos concretos relativos ao
modus operandi
, à periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso e à necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, reputando inadequadas as cautelares alternativas quando insuficientes à proteção da ordem pública.

A prisão preventiva por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) é comum, sendo fundamentada na garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva. O entendimento jurisprudencial frequentemente mantém a prisão quando há indícios de periculosidade, uso de armas com numeração suprimida ou envolvimento com facções.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI
. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, vê-se que
a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida
. (...). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 200.248/BA 2024/0234263-9, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 09/09/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (grifos meus).

Acerca da alegação de que o vínculo com facção criminosa repousa apenas em “informações de inteligência”, o pleito defensivo também não prospera.

É certo que, isoladamente, meras notícias apócrifas ou conjecturas despidas de aderência ao caso concreto não bastam para embasar a prisão preventiva. Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

No caso em tela, as informações de inteligência não aparecem em contexto isolado, já que foram corroboradas por um contexto fático objetivo, a saber, a apreensão de armamento de uso restrito, uma arma com numeração suprimida, transporte/ocultação estratégica do material bélico, indicação do local de esconderijo por um dos custodiados e notícia de que o paciente
Francisco
possui investigação em aberto no Estado de Rondônia por tráfico, porte de arma e organização criminosa, circunstância que, segundo consignado na decisão liminar, confere maior credibilidade aos dados preliminares colhidos pela inteligência policial.

Portanto, o decreto prisional não assentou a cautelar em suposição vazia, mas em juízo de probabilidade qualificada, construído a partir da soma de elementos convergentes, o que basta, nesta fase inaugural, para sustentar, por ora, a necessidade de segregação cautelar dos pacientes.

Acrescente-se, ainda, que o art. 310, § 2o, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa. Outrossim, o advento da Lei n. 15.272/25, dando nova redação aos arts. 310 e 312, do CPP, dispõem que a prática de infração com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o fundado receio de reiteração delitiva, recomendam a conversão do flagrante em prisão preventiva, bem como a possível integração à organização criminosa obsta a concessão de liberdade provisória.

A custódia também foi mantida para assegurar a aplicação da lei penal, e esse fundamento igualmente se mostra idôneo, pois conforme assentado no decreto e reiterado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 354831378), os pacientes foram detidos em trânsito, em região de fronteira agrícola e de difícil fiscalização. Um deles (
Francisco
) é natural de Porto Velho (RO); e os vínculos com o distrito da culpa foram reputados frágeis, havendo risco real de evasão caso fossem colocados em liberdade.

Não se trata, portanto, de mera inferência abstrata de fuga. O que se tem é um dado contextual concreto (itinerância, fragilidade de raízes locais, deslocamento interestadual e apreensão de armamento em circunstâncias indicativas de atuação criminosa organizada). Esse quadro, em conjunto, justifica a conclusão cautelar de risco à aplicação da lei penal.

A tese de ausência de contemporaneidade também não comporta acolhimento. Verifico que a prisão em flagrante ocorreu em 07/03/2026 e a conversão em preventiva se deu em sede de audiência de custódia realizada em 08/03/2026. Logo, a prisão foi decretada imediatamente após os fatos, a partir do mesmo contexto de flagrância que revelou o risco atual à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Não há qualquer hiato temporal relevante entre o fato, a captura e o decreto constritivo. Ao revés, a contemporaneidade é manifesta. Não fosse isso, o art. 312, § 2o, do CPP exige contemporaneidade entre o decreto e a demonstração do perigo gerado pela liberdade, não sendo necessário que o fundamento cautelar decorra de fato posterior ou superveniente quando o próprio evento delituoso, em sua feição concreta, já revele risco atual.

No que pertine à alegada existência de predicados pessoais favoráveis, é preciso destacar que q mera presença destes não basta para afastar a prisão.

A primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa, embora relevantes, não impedem por si sós a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes dados concretos reveladores da necessidade da medida extrema.

A decisão liminar, em harmonia com a jurisprudência consolidada, registrou precisamente isso, enfatizando que as condições subjetivas favoráveis não neutralizam o
periculum libertatis
quando o caso revela especial periculosidade social.

No caso, repita-se, a segregação não decorre de um juízo moral sobre a pessoa dos pacientes, mas da combinação de fatores concretos já destacados, como a existência de armamento de uso restrito, uma arma com numeração suprimida, ocultação planejada, contexto de atuação organizada e risco de evasão.

Portanto, os predicados pessoais não se sobrepõem à necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado pelo modus operandi da conduta imputada.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Também não prospera a insurgência quanto à alegada ausência de fundamentação sobre a inadequação das cautelares diversas.

O decreto prisional não ignorou a subsidiariedade da prisão preventiva. Ao contrário, considerou expressamente a excepcionalidade da medida e concluiu, no caso concreto, que a soltura, ainda que condicionada a cautelares do art. 319 do CPP, seria insuficiente para neutralizar os riscos identificados, especialmente diante da gravidade concreta do fato, da vinculação investigativa a organização criminosa armada e da fragilidade dos vínculos com o distrito da culpa.

Em tal cenário, não se mostra razoável substituir a custódia por providências menos gravosas, cuja eficácia prática seria reduzida para conter a reiteração e assegurar a futura aplicação da lei penal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter os pacientes segregados, sendo esta medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Moisés Nascimento de Souza
e
Francisco Mascarenhas de Oliveira
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026